Tribunal: TJPA
Processo: 0018091-62.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018091-62.2016.8.14.0051

APELANTE: EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro aos 4 (quatro) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A. contra o acórdão (id. 15811168, págs. 1/6) por meio do qual foi dado parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela ora embargante em readequação de jurisprudência realizada nos autos do julgamento da apelação em mandado de segurança impetrado em desfavor do COORDENADOR DO CERAT SANTARÉM, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO. VICIO CONFIGURADO EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC.

2. No caso, a controvérsia reside em saber se o mandado de segurança contempla a extensão dos efeitos do reconhecimento da ilegalidade da exigência do Diferencial de Alíquotas/DIFAL do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidentes sobre operações futuras nas aquisições interestaduais de ativos imobilizados de bens e uso de consumo, conforme requerido na peça vestibular.

3. Todavia, o mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie. Precedente STJ.

4. Respeitante à condenação do embargado ao ressarcimento de custas processuais, razão assiste à embargante. Isso porque, concedida a segurança em seu favor para afastar a exação tributária e sendo o ente embargado responsável pela cobrança indevida, impõe-se sua condenação ao pagamento das custas processuais despendidas, uma vez que deu causa ao surgimento da lide, conforme dicção do artigo 82, § 2º, do CPC.

5. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte. À unanimidade.

Em suas razões (id. 15946143, págs. 1/4), relata a embargante que impetrou mandado de segurança com vista ao reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre aquisições interestaduais de bens de uso e consumo para o ativo imobilizado, estendendo-se os efeitos aos fatos geradores ocorridos e aos que se sucederem.

Diz que em primeiro grau obteve sentença denegatória de concessão da segurança, sendo o julgado confirmado em apelação.

Discorre a embargante que interpôs recursos especial e extraordinário, sendo esses sobrestados por decisão da Vice-Presidência deste Tribunal em razão do julgamento do ARE nº 1.237.351-DF (TEMA 1.093/STF).

Esclarece a recorrente que diante da fixação do tema no paradigma, os autos retornaram ao Colegiado na forma do artigo 1.040, II, do CPC, havendo, na ocasião, apreciação do recurso de apelação, sendo ele conhecido e provido, tendo sido afastada a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) apenas no período de janeiro a setembro/2016.

Diz a recorrente que, no afã de sanar omissões quanto ao período de abrangência da exação, e o direito ao reembolso das custas e despesas processuais, opôs embargos de declaração, oportunidade em que referido recurso foi provido parcialmente para determinar ao embargado o pagamento das despesas.

Argumenta a embargante que o vício de omissão ainda persiste, sobretudo em relação ao período de exigência do tributo, posto que não houve manifestação em relação aos fatos geradores já ocorridos, de modo que postula o acolhimento dos aclaratórios nesse ponto.

Ao final, postula o conhecimento e provimento dos embargos de declaração.

Em suas contrarrazões (id. 15970180, págs. 1/2), o embargado sustenta que as decisões proferidas já contemplam todo o período discutido, aduzindo que o período pretérito foi deferido no interstício de janeiro a setembro/2016.

Ao final, postula o não provimento dos embargos.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração.

Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC,
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente tão só de forma reflexa, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, o efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso, conforme se depreende dos aclaratórios, a embargante postula a manifestação a respeito de fatos geradores já ocorridos em que foi cobrado o Diferencial de Alíquota (DIFAL) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre aquisição de ativo imobilizado. Todavia, extrai-se da peça vestibular (id.
2337813, págs. 1/19)
que o pedido formulado foi pelo afastamento da exação.

Assim, considerando-se que o mandado de segurança foi impetrado em 16/11/2016 (id.
2337813, pág. 1) e o entendimento previsto na Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal (STF)
[1]
de que tal via não possui eficácia retroativa, alcançando fatos após a sua apresentação, não há razões para acolher a pretensão da embargante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

É como o voto.

Belém, PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Súmula 271/STF. Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Belém, 07/12/2023